Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-15.2014.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DO "QUANTUM" – CABIMENTO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000100-15.2014.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que são embargantes BARINA NICOLICH e
ATARINO
GUDULO
GIACH
NETO,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO
ALPHAVILLE 18 DO FORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000100-15.2014.8.26.0529/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1000100-15.2014.8.26.0529/50000
Embargtes: BARINA NICOLICH e ATARINO GUDULO GIACH NETO
Embargado: Associação Alphaville 18 do Forte
(Voto no 26,956)
EMENTA:
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DO “QUANTUM” –
CABIMENTO
-
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
674/681 dos autos principais, que negou provimento ao
recurso de apelação dos embargantes e majorou os
honorários de sucumbência.
Em síntese, alegam os embargantes que o valor da
causa atualizado é muito elevado, de modo que a fixação
dos honorários sucumbenciais deve se dar pelo critério da
equidade; por fim, prequestionam a matéria.
Contrarrazões às fls. 8/13.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
Cuida-se de recurso de apelação que manteve a
r. sentença de improcedência do pedido de indenização por
dano moral e majorou os honorários de sucumbência para o
equivalente a 15% do valor atualizado da causa.
Contudo,
sem
qualquer
demérito
ao
trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000100-15.2014.8.26.0529/50000
3
desenvolvido pelos patronos da requerida, infere-se que,
de fato, o valor dos honorários sucumbenciais foi fixado
de forma desarrazoada e desproporcional, na medida em que
o valor da causa atualizado se mostra muito elevado, em
quantia superior a R$ 886.727,16.
Desse modo, o pedido de adequação da verba honorária
dos patronos da embargada comporta acolhimento, sendo
cabível, na hipótese, o arbitramento de honorários por
apreciação equitativa, conforme critérios estabelecidos
nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim, diante da excepcionalidade do caso, levando-
se em conta a natureza da causa, o trabalho realizado
pelos patronos da ré, o tempo exigido para executar o
serviço, o tempo de duração do processo (que tramita
desde 2014), a verba honorária deve ser fixada por
equidade em R$ 5.000,00, já incluída a majoração do § 11,
do art. 85 do CPC.
Finalmente, no que toca ao prequestionamento do art.
85, a E. 4a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, já
se pronunciou no sentido de que “São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada” (REsp 94.852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).

E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000100-15.2014.8.26.0529/50000
4
e
constitucionais
invocados
pela
embargante:
“O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são acolhidos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica